Tribunal: TJES
Processo: 5007369-29.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007369-29.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOAO EMANUEL DA CONCEICAO CAETANO ALVES
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE SERRA/ES - 3ª VARA CRIMINAL, nos autos do processo originário n.
0014397-2320208080048, requerendo a imediata soltura do paciente em razão do excesso de prazo da prisão preventiva.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOAO EMANUEL DA CONCEICAO CAETANO ALVES
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE SERRA/ES - 3ª VARA
CRIMINAL,
nos autos do processo originário n.
0014397-2320208080048, requerendo a imediata soltura do paciente em razão do excesso de prazo da prisão preventiva.

Como oportunamente apontado em sede de tutela de urgência e agora em sede de cognição exauriente, não vislumbro o alegado excesso de prazo.

Isso porque
“a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada”
(TJES, HC 100190002145, Relator: ELISABETH LORDES, 1ª C. Criminal, Julgamento: 03/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019).

Consta do caderno eletrônico processual que o acusado foi preso, em 19 de setembro de 2020, por suposta prática do crime previsto no art. 121, §2
o,
I e IV do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em

12/01/2021, que, na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do denunciado e de outros dois corréus.

Em 23/06/2021 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/11/2021, não ocorrendo a realização do ato em razão da ausência de juiz para realizar a audiência na Vara e a colidência com a agenda de audiências da Vara Substituta, tendo sido prontamente redesignada para o dia 22 de junho de 2022.

Desse modo, entendo regular o prazo de tramitação do processo, não sendo a remarcação de uma única audiência de instrução e julgamento, marcada para a data supramencionada, em razão de agenda abarrotada da Vara de origem, como bem evidenciado pelo próprio defensor na exordial, capaz de caracterizar desídia ou inércia da Poder Judiciário.

Nesse sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

Por
outro
lado,
o
cancelamento

da
audiência
de
instrução
e
julgamento

designada inicialmente para a data de 25 de novembro de 2.021
decorreu da
ausência de juiz para
realizar

o ato e conflito com a agen
da de audiências da
Vara Substituta, o q
ue é
pl
enamente
justificável
, sobretudo porqu
e o a
t
o já foi
redesignado para 22 de
junho de 2.022, da
ta esta que se aproxima.

Depreende
-
se, portanto, que não houve a demonstração de nenhum
retardamento injus
tificado
no trâmite

processual

imputáve
l ao Órgão Acusatório
ou ao Est
ado
-
Juiz
.

Como já consignado,
trata-se de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídio qualificado (art. 121, §2, I e IV do CP), com três réus, com diversas juntadas de petições
, advogados distintos, o que retarda naturalmente a marcha processual naturalmente.

De outra quadra, o oferecimento da denúncia e, posteriormente, o respectivo recebimento da peça processual, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, demonstram que
há indícios suficientes de autoria, aliada a prova da materialidade (laudo de exame cadavérico), apontada pelo magistrado de piso, o que, a teor do art. 312 do CPP, bastam para a decretação da custódia cautelar, sendo prescindível a prova efetiva do envolvimento no delito, que será apurada perante o Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para tal ato.

Além disso, verifico que a medida extrema foi decretada para garantir a ordem pública, o que se mostrou evidente diante da gravidade dos fatos.

Isso porque
consta na peça acusatória
que o paciente portava uma pistola, calibre 9mm e teria se posicionado em uma escadaria próxima à residência de familiares da vítima e que no momento em que a vítima chegou ao ponto de emboscada, o ora paciente, (vulgo “Nego João”), supostamente, alvejou-a com dois disparos de arma de fogo, que culminou em sua morte.

Ainda, após consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar que há ações penais em curso em desfavor do ora paciente (
0035685-75.2015.8.08.0024, 0014601-67.2020.8.08.0048 e 0012749-08.2020.8.08.0048)
,
o que reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir a reiteração da conduta delitiva.
(RHC 140.226/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)
.

Por fim, diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. ORDEM DENEGADA.

1.
“A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada”
(TJES, HC 100190002145, Relator: ELISABETH LORDES, 1ª C. Criminal, Julgamento: 03/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019).

2.
Regular o prazo de tramitação do processo, não sendo a remarcação de uma única audiência de instrução e julgamento, devidamente remarcada, em razão de agenda abarrotada da Vara de origem, capaz de caracterizar desídia ou inércia da Poder Judiciário.

3. Materialidade e indícios de autoria comprovados.

4.
Medida extrema foi decretada para garantir a ordem pública, o que se mostrou evidente diante da gravidade dos fatos.

5.

Diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

6. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.